Tribunal: STJ
Processo: 5289788-90.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772822 - GO (2024/0395311-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADA
: ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
AGRAVADO
: ROSANGELA ALVES DE JESUS SILVA
AGRAVADO
: PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA
ADVOGADO
: WAGNER LUIZ FIGUEIRÊDO JÚNIOR - GO036869
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INTERESSE
DE
AGIR.
CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CAUSALIDADE.
VERBA
SUCUMBENCIAL.
FIXAÇÃO.
NECESSIDADE.
1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.358.837/SP,
realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a
orientação de que, "observado o princípio da causalidade, é cabível
a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-
executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da
execução fiscal, que não é extinta" (Tema 961 do STJ).
2. No caso, o Tribunal de origem "extinguiu" exceção de pré-
executividade, por falta do interesse de agir, em razão de ter a
Procuradoria-Geral determinado à Secretaria de Estado o
cumprimento da decisão judicial que, em ADI, declarou
inconstitucional o dispositivo do Código Tribunal Estadual que
embasava a inclusão dos corresponsáveis na execução fiscal, não
sendo estabelecida condenação em honorários advocatícios.
3. A decisão que declarou inconstitucional o art. 45, XII, do CTE,
embora transitada em julgado em
, foi proferida em
22/9/2023
, ou seja, 47 (quarenta e sete) dias antes da propositura da
27/7/2023
execução fiscal (12/9/2023)
4. Hipótese em que, até o ajuizamento da exceção de pré-
executividade, a exclusão dos nomes do sócios não havia sido
providenciada sequer na esfera administrativa.
Documento eletrônico VDA48398679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 2af01aa4-ca2b-423f-ac69-e03cdb9871e9

5. É admissível na execução fiscal a exceção de pré-executividade
pertinente à questão da legitimidade passiva, quando, para sua
aferição, não seja necessária dilação probatória. Precedentes.
6. A demora na realização dos procedimentos administrativos não
pode ser atribuída aos administrados, porque não há nenhum
registro de que sua atuação tenha criado empecilho à atuação do
ente público.
7. Impõe-se a reforma do acórdão recorrido para que o Tribunal de
origem promova a devida condenação do Estado ao pagamento de
honorários advocatícios, no que se refere ao provimento
jurisdicional que julgou extinta a execução fiscal quanto aos sócios.
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:07:04
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 2af01aa4-ca2b-423f-ac69-e03cdb9871e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772822 - GO (2024/0395311-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADA
: ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
AGRAVADO
: ROSANGELA ALVES DE JESUS SILVA
AGRAVADO
: PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA
ADVOGADO
: WAGNER LUIZ FIGUEIRÊDO JÚNIOR - GO036869
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
INTERESSE
DE
AGIR.
CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CAUSALIDADE.
VERBA
SUCUMBENCIAL.
FIXAÇÃO.
NECESSIDADE.
1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp n. 1.358.837/SP,
realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a
orientação de que, "observado o princípio da causalidade, é cabível
a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-
executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da
execução fiscal, que não é extinta" (Tema 961 do STJ).
2. No caso, o Tribunal de origem "extinguiu" exceção de pré-
executividade, por falta do interesse de agir, em razão de ter a
Procuradoria-Geral determinado à Secretaria de Estado o
cumprimento da decisão judicial que, em ADI, declarou
inconstitucional o dispositivo do Código Tribunal Estadual que
embasava a inclusão dos corresponsáveis na execução fiscal, não
sendo estabelecida condenação em honorários advocatícios.
3. A decisão que declarou inconstitucional o art. 45, XII, do CTE,
embora transitada em julgado em
, foi proferida em
22/9/2023
, ou seja, 47 (quarenta e sete) dias antes da propositura da
27/7/2023
execução fiscal (12/9/2023)
4. Hipótese em que, até o ajuizamento da exceção de pré-
executividade, a exclusão dos nomes do sócios não havia sido
providenciada sequer na esfera administrativa.
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

5. É admissível na execução fiscal a exceção de pré-executividade
pertinente à questão da legitimidade passiva, quando, para sua
aferição, não seja necessária dilação probatória. Precedentes.
6. A demora na realização dos procedimentos administrativos não
pode ser atribuída aos administrados, porque não há nenhum
registro de que sua atuação tenha criado empecilho à atuação do
ente público.
7. Impõe-se a reforma do acórdão recorrido para que o Tribunal de
origem promova a devida condenação do Estado ao pagamento de
honorários advocatícios, no que se refere ao provimento
jurisdicional que julgou extinta a execução fiscal quanto aos sócios.
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pelo ESTADO DE GOIÁS
contra decisão constante às e-STJ fls. 270/278, em que conheci do agravo da parte
adversária para dar provimento ao seu recurso especial, determinando à instância
ordinária a fixação de honorários advocatícios contra o exequente.
Nas suas razões, a parte agravante afirma não ter aplicação à
hipótese a orientação firmada no Tema 961 do STJ, porque, na espécie, a exceção de pré-
executividade foi extinta ante a falta do interesse de agir. Assim, descaberia a fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais.
Sustenta que, ao promover a inscrição em dívida ativa do nome dos
agravados e ajuizar a execução fiscal, agiu em observância ao princípio da legalidade e à
redação do art. 45, XII, do Código Tributário Estadual, este somente julgado
inconstitucional no julgamento da ADI n. 5455494-96.2022.8.09.0000, com trânsito em
julgado em
. Registra que, em
, a Procuradoria-Geral do Estado
21/9/2023
29/9/2023
orientou à Secretaria do Estado da Economia o cumprimento da decisão judicial.
Aduz que "[...] a medida não havia sido oportunamente
comunicada ao juízo em razão da quantidade de processos em curso que demandam
providências dessa natureza, o que tem sido adotado pelo ente público à medida que
instada a se manifestar nos autos judiciais correspondentes [...]” (e-STJ fl. 289).
Acrescenta que, "no caso em apreço, desde a decisão proferida na
ADI, os corresponsáveis, ora agravados, automaticamente, deixaram de figurar como
sujeitos passivos das CDAs exequendas. Isto é, a exclusão dos sócios do polo passivo da
ação executiva ocorreu por força da decisão proferida na ação de controle concentrado e
não do manejo da exceção de pré-executividade em comento” (e-STJ fl. 291).
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso não merece prosperar.
Na origem, cuidam os autos de execução fiscal ajuizada pelo
Estado contra a sociedade empresária e seus sócios, estes incluídos em razão do disposto
no art. 45, XII, do Código Tributário Estadual. Julgando exceção de pré-executividade, o
Juiz de primeiro grau acolheu-a, condenando o ente público ao pagamento de honorários
advocatícios com base no art. 85, § 3o, do CPC.
O Tribunal de origem, examinando o agravo de instrumento
interposto contra a decisão, deu-lhe provimento, afirmando a inexistência do interesse de
agir e afastando a fixação da verba advocatícia, com os argumentos de que: (i) não houve
pretensão resistida; (ii) até a declaração de inconstitucionalidade do art. 45, XII, do CTE,
cuja decisão transitou em julgado em
, era devida a inclusão dos nomes dos
22/9/2023
sócios no polo passivo da execução; (iii) em
, a Procuradoria-Geral do Estado
29/9/2023
determinou à Secretaria de Estado da Casa Civil o cumprimento da decisão; (iv) o pedido
de exclusão dos sócios foi reforçado no âmbito judicial; e (v) apenas é cabível a
condenação na hipótese de acolhimento do pedido.
Registro que a exceção de pré-executividade foi ajuizada em
.
18/10/2023
Do acórdão recorrido, extraio o seguinte excerto (e-STJ fls. 79/81):

Na hipótese, os Agravados foram incluídos no polo passivo da demanda, na
qualidade de corresponsáveis pela quitação do crédito tributário perseguido,
com arrimo no art. 45, inciso XII do Código Tributário do Estado de Goiás.
Contudo, é certo que tal dispositivo normativo foi declarado inconstitucional
por este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade interposta pela Federação Das Indústrias Do Estado De
Goiás – FIEG, autuada sob o no 5455494- 96.2022.8.09.0000.
O julgamento da referida ADI ocorreu em
(mov. 70 daqueles
27/07/2023
autos) e o trânsito em julgado da decisão foi certificado em
,
22/09/2023
ocasião em que houve a estabilização definitiva da demanda (mov. 86 do PJD
no5455494-96.2022.8.09.0000).
Ciente da declaração de inconstitucionalidade da norma estadual, no dia 29/09
, a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás encaminhou Despacho no 1564
/2023
/2023/GAB à Secretaria de Estado da Casa Civil, no qual orientou, desde
então, o cumprimento da decisão proferida na referida ADI.
Deste modo, face a medida administrativa tomada imediatamente após o
trânsito em julgado da ADI, consubstanciada na exclusão dos excipientes
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

como corresponsáveis
é certo
nos PATs 4011902855520 e 4011901901528
que falece a estes o interesse de agir.
Afinal, o fim último pretendido com a execução de pré-executividade
(exclusão dos corresponsáveis) já havia sido determinado na seara
administrativa e reforçado no âmbito judicial – vide mov. 08, arq. 01, pág. 2/4
do PDF e movs. 18 e 19 dos autos principais.
Desta forma percebe-se que não houve, por parte do ente público estadual,
uma pretensão resistida, evidenciando, portanto, a desnecessidade da tutela
jurisdicional pretendida.
Nesse mister, forçoso reconhecer que falta aos recorridos o interesse de agir,
dada a não perfectibilização do binômio utilidade/necessidade.
A propósito:
[...]
É certo que, antes do trânsito em julgado da ADI, o Estado de Goiás promoveu
a inclusão dos corresponsáveis no polo passivo da ação executória amparado
por norma estadual vigente inexistindo qualquer ilegalidade no ato.
Nessa linha de intelecção, dessume-se que antes de ser declarada a
inconstitucionalidade do art. 45, inciso XII do CTE inexistiam razões para que
o Agravante excluísse, de maneira voluntária/espontânea, os exequentes da
ação executória.
Todavia, com o trânsito em julgado da ADI, o Estado de Goiás não opôs
resistência à exclusão dos corresponsáveis nos PATs n.o 4011902855520 e no
4011901901528, seja no âmbito administrativo seja na seara judicial.
Tal situação impõe, como já dito, o reconhecimento da falta de interesse de
agir dos recorridos, pois não há necessidade no provimento jurisdicional, dada
à ausência de pretensão resistida.
Em arremate mostra-se de bom alvitre ressaltar que a morosidade
administrativa no cumprimento das recomendações expedidas no Despacho no
1564/2023/GAB não confere interesse de agir aos recorridos, posto que já
havia determinação administrativa pretérita para a exclusão das pessoas físicas
das execuções fiscais em andamento, face a superveniente declaração da
inconstitucionalidade do art. 45, inciso XII do CTE.
Dessa forma, ausente o interesse de agir dos recorridos, revela-se medida
impositiva a reforma da decisão recursada, a fim de que a exceção de pré-
executividade seja extinta, nos termos acima alinhavados, com fulcro no art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Face a extinção da exceção de pré-executividade, descabe falar em honorários
advocatícios, eis que cabíveis apenas nos casos de acolhimento do pedido.
Em tempo insta gizar que, mesmo com a extinção da exceção de pré-
executividade, a exclusão de PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA e
ROSANGELA ALVES DE JESUS SILVA do polo passivo da execução é
medida que se impõe, dada a inconstitucionalidade do art. 45 do CTE, o que
deve ser observado pelo juízo
.
o quo

No julgamento dos aclaratórios, disse ainda o Colegiado local (e-
STJ fls. 154/156):
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

Como já pontuado no decisum embargado, o ESTADO DE GOIÁS, ora
recorrido, ingressou com execução fiscal em face da empresa Fabiantex Ind e
Com de Tecidos e Aviamentos Ltda e de seus sócios corresponsáveis Paulo
Augusto Almeida de Lima, Rosângela Alves de Jesus Silva e Edna Maria da
Silva Lima, objetivando o recebimento de créditos tributários no valor inicial
de R$ 63.037.050,84 (sessenta e três milhões, trinta e sete mil, cinquenta reais,
e oitenta e quatro centavos).
Ressalto que, à época do ajuizamento da ação executória (12/09/2023), o art.
45, inciso XII do Código Tributário Estadual encontrava-se em plena vigência
e previa a possibilidade de inclusão dos corresponsáveis pelo fato gerador do
crédito tributário no polo passivo da ação de execução fiscal.
Destarte, inexistia, àquele momento, qualquer ilegalidade na inclusão dos
embargantes, tanto nos processos administrativos, quanto nos processos
judiciais, que visavam a quitação do débito consolidado nas CDAs
colacionadas com a exordial (mov. 01, arqs. 02 a 11).
Ocorre que, após o julgamento da ADI no 5455494-96.2022.8.09.0000 por esta
Corte Goiana o artigo 45, inciso XII, do CTE, foi declarado inconstitucional.
Com efeito, os embargantes apresentaram em
(mov. 15 dos autos
18/10/2023
originários), exceção de pré-executividade, requerendo, em síntese, sua
exclusão da presente demanda.
Instado, o Estado de Goiás compareceu aos autos no mov. 18 e esclareceu que,
ciente do julgamento da ADI no 5455494-96.2022.8.09.0000 já estava
tomando as medidas necessárias ao cumprimento das disposições ali previstas,
em cumprimento às orientações contidas no Despacho no 1564/2023/GAB
encaminhado à Secretaria de Estado da Casa Civil em
pela
29/09/2023
Procuradoria-Geral do Estado de Goiás.
Nesse prisma é certo que os excipientes, ora embargantes, carecem de
interesse de agir, consoante já exposto no
embargado.
decisum
Afinal, como cediço, o interesse de agir é condição da ação consubstanciada
tanto pela necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem de vida
visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja,
relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na
utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor.
Entretanto, como exposto no acórdão recorrido, inexiste no caso a necessidade
do provimento jurisdicional, na medida em que o ESTADO DE GOIÁS,
reconheceu a necessidade de excluir os embargantes do polo passivo da
demanda, ou seja, não há uma pretensão resistida.
Logo, forçoso reconhecer que os embargantes não carecem do provimento da
exceção de pré-executividade para obter o bem da vida almejado, tal foi
lançado no acórdão vilipendiado, veja-se:
[...]
Veja que ao contrário do entendimento dos embargantes o fato da exclusão
não ter sido efetivada de forma imediata não confere a eles o alegado interesse
de agir, posto que, repisa-se, não há negativa por parte do ente público em
promovê-la.
Como é cediço, muitas vezes a tomada de decisões no âmbito administrativo é
morosa, visto que demanda a análise pretérita de vários setores distintos.
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

Contudo isso por si só não é suficiente a sustentar as alegações dos recorrentes
de que necessitavam de socorro do poder judiciário para obter o fim
pretendido.
Mesmo que no momento da interposição da exceção de pré-executividade a
exclusão administrativa não houvesse sido perfectibilizada, é certo que a
administração pública já estava ciente de seu dever e não se opunha ao
cumprimento do encargo o que implica a perda superveniente do interesse de
agir, nos exatos termos da decisão embargada:
[...]

No recurso especial dos administrados, foram apontadas as
violações dos arts. 17 e 85, § 10, do CPC, sob o argumento da necessidade de imposição
da verba sucumbencial, já que a exceção de pré-executividade foi manejada antes do
pleito do exequente para exclusão de seus nomes da ação.
Pois bem.
Em resumo, os nomes dos sócios foram incluídos nas certidões de
dívida ativa e no polo passivo da execução (ajuizada em

12/9/2023 – e-STJ fl. 154) por
força do disposto no art. 45, XII, do Código Tributário Estadual. Esse dispositivo legal
foi declarado inconstitucional por decisão transitada em julgado
. Em
22/9/2023
, os ora recorrentes apresentaram a exceção de pré-executividade. Intimado, o
18/10/2023
Estado informou que já estava tomando as medidas necessárias para o cumprimento do
julgado proferido em ADI.
Observe-se que, conforme o registro feito pelo acórdão recorrido, a
, embora transitada em
decisão que declarou inconstitucional o dispositivo do CTE
julgado em
,
22/9/2023 foi proferida em 27/7/2023 (e-STJ fl. 79), ou seja, 47 (quarenta e
sete) dias antes da propositura da execução fiscal (12/9/2023).
Mesmo assim, o ente público julgou conveniente o ajuizamento da
ação nos termos em que o fez.
O Tribunal
deixou de fixar condenação em honorários
a quo
advocatícios contra a Fazenda Pública argumentando que a demora do exequente em
realizar o seu mister, "mesmo que, no momento da interposição da exceção de pré-
executividade, a exclusão administrativa não houvesse sido perfectibilizada [...]" (e-STJ
, não configuraria o interesse de agir, porque a atuação do Poder Judiciário não
fl. 156)
era necessária.
Ocorre que, como registra o próprio acórdão recorrido, até o
ajuizamento da exceção de pré-executividade, a exclusão dos nomes dos sócios não havia
sido providenciada sequer na esfera administrativa.
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

Ademais, nos termos da Súmula 393 do STJ, "a exceção de pré-
executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória".
Esse é o caso, a propósito, da legitimidade passiva na execução
fiscal quando, para sua aferição, não é necessária dilação probatória. Relembre-se que, na
espécie, a inclusão do nomes dos sócios nas CDAs deu-se por força de dispositivo de lei
local declarado inconstitucional.
A propósito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE
OCUPAÇÃO
DE
TERRENO
DE
MARINHA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADA, À MINGUA DE COTEJO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211
/STJ. AINDA QUE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEJA
ADMISSÍVEL EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS CONHECÍVEIS DE
OFÍCIO, COMO SÓI ACONTECER COM A LEGITIMIDADE PASSIVA
PARA A EXECUÇÃO FISCAL, HÁ, NO CASO, NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA, UMA VEZ NÃO DEMONSTRADA DE
PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...]
3. Embora a Exceção de Pré-Executividade seja admissível em relação às
matérias conhecíveis de ofício, como sói acontecer com a legitimidade passiva
para a Execução Fiscal, há, na hipótese, a necessidade de dilação probatória,
uma vez não demonstrada de plano que houve a transferência da propriedade,
e, por conseguinte, seria indevida a cobrança de taxa de ocupação referente
aos exercícios posteriores a 2005.
4. Agravo Regimental da Empresa a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 535.444/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
25/3/2019
1/4/2019

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE QUE A MATÉRIA
ARGUIDA PELO AGRAVADO NÃO PODERIA SER ANALISADA EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE
ORIGEM. CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A análise dos autos revelam que o Tribunal de origem não se manifestou
sobre a ilegitimidade passiva do agravado, diante da decretação de falência da
empresa a qual era dirigente, inobstante a expressa alusão feita nos Embargos
Declaratórios, do que resultou a violação ao art. 535 do CPC.
2. Ademais, para se avaliar tal ilegitimidade passiva, conforme alegado pelo
recorrente, ora agravado, não se faz necessário o reexame de prova, visto que
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

deve o Magistrado de origem apenas verificar se foram juntados aos autos
documentos que comprovam a decretação de falência da empresa; ressalta-se,
ainda, que a legitimidade das partes figura como matéria de ordem pública,
devendo ser reconhecida de ofício, inclusive em exceção de pré-executividade,
desde que a sua percepção se possa fazer de plano.
3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
4. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(AgRg no AREsp n. 284.170/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
21/3/2013
9/4/2013

Assim, tem-se que, no presente caso, a exceção de pré-
executividade era o instrumento cabível para veicular a pretensão dos executados,
descabendo falar-se na ausência do interesse de agir.
Carece de sentido, portanto, a alegação de que “[...] a exceção de
pré-executividade foi extinta pelo Tribunal
, ante a inquestionável ausência de
a quo
interesse de agir, não sendo também possível se fixar honorários sucumbenciais, ante a
absoluta desnecessidade e falta de utilidade da prestação jurisdicional pleiteada por meio
da exceção objetada [...]” (e-STJ fl. 292).
Ademais, como consignou o Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 72
/73):
Do cotejo dos autos, não obstante a inconstitucionalidade do art. 45, inciso XII
do CTE tenha sido reconhecida na ADI n. 5455494-96.2022.8.09.0000,
verifica-se que a medida na via administrativa e sua comunicação processual
para a exclusão dos corresponsáveis foi realizada somente após a oposição do
incidente de pré-executividade, conforme documentos colacionados no evento
15.

Ressalto que a demora na realização dos procedimentos
administrativos não pode ser atribuída aos administrados, porque não há nenhum registro
de que sua atuação tenha criado empecilho à atuação do ente público. Esse sim deve ser
responsabilizado pelas consequências de seu comportamento, não só pode editar a lei
declarada inconstitucional, mas também por não corrigir imediatamente a falha
judicialmente reconhecida no julgamento de ação direta de inconstitucionalidade.
Some-se a isso a circunstância de que, ao decidir pelo ajuizamento
da execução também contra os sócios mesmo após o julgamento de inconstitucionalidade
da norma local que embasou sua inclusão no polo passivo, o Estado assumiu o risco
inerente à sucumbência.
Dito isso, registro que a Primeira Seção, em julgamento realizado
sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou compreensão favorável à tese vertida
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

nas razões do recurso especial, consolidada no enunciado do Tema 961,
:
in verbis
"observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios,
em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da
execução fiscal, que não é extinta."
Eis a ementa do acórdão:

TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
REPETITIVA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO
E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC
/73. Não obstante isso, conforme já decidiu a Corte Especial do STJ, "no que
diz respeito ao procedimento recursal, deve ser observada a lei que vigorar no
momento da interposição do recurso ou de seu efetivo julgamento, por
envolver a prática de atos processuais independentes, passíveis de ser
compatibilizados com o direito assegurado pela lei anterior" (EDcl no AgRg
no MS 21.883/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
). Assim sendo, em atenção ao art. 1.036, § 5o, do CPC/2015 e ao
06/12/2016
art. 256, caput, do RISTJ, foram afetados para julgamento, sob o rito dos
recursos repetitivos, além deste, os Recursos Especiais 1.764.349/SP e
1.764.405/SP, que cuidam do mesmo Tema 961.
II. Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, contra
acórdão do Tribunal de origem que, ao negar provimento a Agravo de
Instrumento, manteve a decisão do Juízo de 1o Grau, que a condenara ao
pagamento de honorários advocatícios à recorrida, em decorrência do
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, que entendera não ser a
excipiente sócia da empresa executada, determinando sua exclusão do polo
passivo da Execução Fiscal, por ilegitimidade passiva, com o prosseguimento
da Execução contra a sociedade executada e sócios.
III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais
representativos de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, restou
assim delimitada: "Possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em
exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da
execução fiscal, que não é extinta."
IV. Construção doutrinária e jurisprudencial, a Exceção de Pré-Executividade
consiste em meio de defesa do executado, tal qual os Embargos à Execução.
Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os Embargos à Execução
podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a
versar sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação
probatória. Ato postulatório que é, a Exceção de Pré-Executividade não
prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, antes mesmo da
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

afetação do presente Recurso Especial ao rito dos repetitivos, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça pacificara o entendimento sobre a matéria, no
sentido de serem devidos honorários advocatícios, quando acolhida a Exceção
de Pré-Executividade para excluir o excipiente, ainda que não extinta a
Execução Fiscal, porquanto "a exceção de pré-executividade contenciosa e
que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide,
que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o
cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo
princípio da causalidade. (...) a imposição dos ônus processuais, no Direito
Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da
causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo
deve arcar com as despesas dele decorrentes" (STJ, AgRg no REsp 1.180.908
/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de
).
25/08/2010
Precedentes do STJ: REsp 577.646/PR, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, DJU de
; REsp
17/12/2004
647.830/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de
; AgRg no Ag 674.036/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
21/03/2005
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJU de
; REsp
26/09/2005
642.644/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJU de
; REsp 902.451/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
02/08/2007
TURMA, DJe de
; AgRg no Ag 998.516/BA, Rel. Ministro
19/08/2008
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg
11/12/2008
no REsp 1.272.705/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
26/10/2011
V. O entendimento condiz com os posicionamentos do STJ em matéria de
honorários de advogado. De fato, quando confrontado ou com a literalidade do
art. 20 do CPC/73 ou com a aplicação de regras isentivas dos honorários, este
Tribunal vem, de modo sistemático, interpretando restritivamente as últimas
normas, e extensivamente o primeiro dispositivo processual, considerando o
vetusto princípio de direito segundo o qual a lei não pode onerar aquele em
cujo favor opera. Tal foi o raciocínio que presidiu a edição da Súmula 153 do
STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não
exime o exequente dos encargos da sucumbência".
VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036
/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava a
possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo
acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. No aludido julgamento restou
assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento
de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e
extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
).
01/10/2010
VII. O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida,
acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o
acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo. Precedentes do
STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
SEGUNDA TURMA, DJU de
; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro
21/03/2006
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, DJU de
; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro
11/06/2007
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg
21/11/2008
no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO
07/12/2009
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; REsp
09/04/2010
1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro
28/04/2011
CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg
10/02/2012
no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG
03/02/2015
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
. O mesmo
17/08/2017
entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte
Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do
CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao
cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que
"o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos
honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo
modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto,
nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp
1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL,
DJe de
).
21/10/2011
VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao
cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade,
para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em
julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para
excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é
extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios.
Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos
não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras
hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em
julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção
parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo,
clara está a adequação de tratá-las por igual:
.
ubi eadem ratio ibi idem jus
IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a
fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando
o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."
X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa
extensão, improvido.
XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos
de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e
art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
10/3/2021
29/3/2021

Desse modo, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para que o
Tribunal de origem promova a devida condenação do Estado ao pagamento de
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

honorários advocatícios, no que se refere ao provimento jurisdicional que julgou extinta a
execução fiscal quanto aos sócios.
Por isso, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47420062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/05/2025 13:08:46
Código de Controle do Documento: 99641175-294b-495a-9a73-0fb3422f74c3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.772.822 / GO
Número Registro: 2024/0395311-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
528978890 52897889020248090000 54554949620228090000 56055582820238090051
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROSANGELA ALVES DE JESUS SILVA
AGRAVANTE
: PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA
ADVOGADO
: WAGNER LUIZ FIGUEIRÊDO JÚNIOR - GO036869
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADORA : ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE GOIAS
ADVOGADA
: ANAHARA DOMINGOS JUSTINO - GO037127
AGRAVADO
: ROSANGELA ALVES DE JESUS SILVA
AGRAVADO
: PAULO AUGUSTO ALMEIDA DE LIMA
ADVOGADO : WAGNER LUIZ FIGUEIRÊDO JÚNIOR - GO036869
TERMO
Documento eletrônico VDA48073934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: a4eae01f-ba3c-422f-a3eb-8f041880a5fc

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: a4eae01f-ba3c-422f-a3eb-8f041880a5fc